Tribunal: TJDFT
Processo: 0705281-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. EXASPERAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO).
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003.
2. Os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, têm valor probatório, porquanto coesos, harmônicos e consonantes com os demais elementos carreados aos autos, aptos, portanto, para lastrear a condenação, sobretudo porque foram colhidos sob o crivo do contraditório. Precedentes.
3. Comprovada a materialidade e a autoria do delito previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003, o decreto condenatório deve ser mantido.
4. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, razoável adotar-se critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato ao tipo penal.
5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.